Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-14.2019.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Síndrome do Impacto dos Ombros) - Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Síndrome do Impacto dos Ombros) - Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001155-14.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido LEANDRO BRITO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001155-14.2019.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001155-14.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente - Juízo Ex Officio.
Recorrido - Leandro Brito de Andrade.
Interessado - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza - Julia Gonçalves Cardoso.
Voto no 36.161
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT (Síndrome do
Impacto dos Ombros) - Comprovação da lesão, do nexo causal e
da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho
Auxílio-acidente devido
Recurso oficial, único interposto,
parcialmente provido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 356/358, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Leandro Brito de Andrade contra o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no pagamento de
auxílio acidente de 50% do salário de benefício, a partir de 04.12.2018 (dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença); prestações atrasadas corrigidas e
acrescidas de juros moratórios; honorários advocatícios a serem fixados em
execução, submetendo-se ao reexame necessário.
Sem recurso das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001155-14.2019.8.26.0565 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão de sua
atividade laborativa (operador de produção - ponteador na empresa General
Motors do Brasil Ltda. - CTPS - fls. 21) apresenta lesões em seus membros
superiores que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. João Alfredo
Chuffe constatou que o segurado apresenta Síndrome do Impacto em ambos os
ombros.
O nexo causal foi estabelecido pelo perito judicial e
reconhecido pela autarquia ao conceder auxílio-doença acidentário ao autor (NB
91/617.677.005-3, no período de 09.03.2017 a 03.12.2018 - fls. 62). Verbis:
“Referida patologia apresenta nexo causal com a atividade
subexamine. Tal quadro cursa com debilidade orgânica consolidada
(foi
causado
pelos
microtraumas
orgânicos
cumulativos
experimentados pelo autor em seu dia a dia de trabalho).” (fls. 317).
Por fim, o expert reconheceu a incapacidade laborativa
parcial do segurado. Verbis:
“O quadro é cirúrgico e causa incapacidade para o exercício
da atividade vistoriada e outras de igual jaez (sob pena do
agravamento das lesões), mas permite diversas atribuições de
menor complexidade ergonômica.” (fls. 317).
Assim, a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001155-14.2019.8.26.0565 -Voto no
4
de benefício (ut art. 86, §§, e alterações posteriores) era mesmo medida que se
impunha.
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença
de fls. (dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário - 04.12.2018 -
fl. 334) não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem englobadamente até a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001155-14.2019.8.26.0565 -Voto no
5
citação e, a partir de então, mês a mês, de forma decrescente. Mas é de se
observar o que foi decidido no RE 870.947/SE, Tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios fixados não comportam
alteração.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1001155-14.2019.8.26.0565
2 - Nome do segurado:
Leandro Brito de Andrade
3 - Benefício concedido:
Auxílio-acidente 50% do salário
de benefício
4 - DIB
04.12.2018
5 - R.M.I.
a ser apurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001155-14.2019.8.26.0565 -Voto no
6
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)